Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO.
I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98).
II - Da análise dos autos, verifica-se que o agravante é patrocinado por advogado particular e auferiu rendimentos líquidos mensais superior à média do trabalhador nacional, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas.
III - Negou-se provimento ao recurso.